Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007999-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), H. G. P. - CPF: 088.584.811-00 (EMBARGANTE), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por H. G. P. representado por KARINE MICHELE GONCALVES em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1007999-72.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 110878959, o colegiado por maioria, vencida a relatora, acolheram os embargos de declaração, nos termos do voto do 1o. Vogal

Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 111571980 que seja conhecido e provido os embargos declaratórios interpostos com base em erro material, para constar que o agravo de instrumento foi desprovido, substituição no acórdão, item 4 do termo agravada por agravante, e também a substituição do termo contradição por omissão no voto, na ementa e no acórdão proferido.

Contrarrazões sob ID. 113629457 pelo provimento dos Embargos de Declaração, opostos pelo Autor/Embargante, apenas para sanar o erro material contido na ementa do acórdão e no voto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material na ementa da decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“Reconheço inequívoca omissão em relação ao voto proferido quando se chofre, acompanhei, sem qualquer fundamentação, o voto da eminente relatora e, de consequência, vislumbro a admissibilidade dos embargos de declaração interpostos, na dicção do artigo 1.022, § 3o, do Código de Processo Civil que, em casos desta natureza, desde que esteja em desconforto com o prescrito no artigo 489, § 1o e seus incisos, também da lei instrumental, vislumbra-se esta possibilidade, embora de forma extraordinária.

(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS – ART.1022, INCISO I DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SUMULA 608 DO STJ - CLAUSULA MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIEN TE – SOBERANIA DO CDC EM RELAÇÃO A OUTRAS NORMAS DISCIPLINADORAS – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1)- Nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, a rigor do já tratado na Sumula 608 do colendo Tribunal da Cidadania, não mais residindo quaisquer dúvidas a respeito.

(2)- O CDC não revogou lei alguma, trata-se de um comando legal novo, instituído por determinação constitucional e foi introduzida para proteção do Consumidor em todo o seu contexto e, por tais aspectos, tratando-se de uma lei especial de princípio de ordem pública e interesse social (art. 1o) está atrelado no reconhecimento de vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, inciso I, do CDC), o que deve a aplicação em seu favor dos direitos básicos (artigo 6o do CDC), a interpretação das clausulas contratuais em seu favor (art. 47 do CDC) e ao expurgo imediato, por serem nulas de pleno direito, clausulas que ofendem os preceitos contidos no estatuto do consumidor. (art. 51, caput, do CDC), fins sociais da norma (art. 5o LICC).

(3)- Sendo o CDC uma norma legal hierarquicamente superior a leis ordinárias que trata do assunto, mesmo o poder os poderes normativos e regulamentar da ANS devem ser observados dentro das normas consumeristas, inclusive os seus princípios, revelando-se ilegais e ofensivos a ordem jurídica, sempre que esses limites discreparem e, neste aspecto, se não está previsto expressamente no contrato, não reside o que se falar em exclusão. As leis de defesa do consumidor, na exata medida que fixa princípios de ordem pública e interesse social não podem se4r ignoradas para aplicação de situações que venham de encontro ao direito do consumidor.

(4)- Reconhece-se a omissão do voto proferido pelo segundo vogal e, neste contexto, dando efeitos infringentes, conhecer e prover o recurso de embargos de declaração, seguindo os termos do voto da primeira vogal, para aplicar o rol meramente exemplificativo e cominar a agravada a cumprir esta decisão nos seus exatos termos.

Assim, sanados os erros materiais.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022